Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-87.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CRIME AMBIENTAL. ALTERAÇÃO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEI. ARTIGO 63 DA LEI 9.605/98. CRIME CONTRA O ORDENAMENTO URBANO. ÔNUS DA PROVA ACUSATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. O crime de alteração de local protegido por lei está inserido no capítulo V da Lei 9.605/1998, mais especificamente, na seção IV, a qual trata dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, de modo que o tipo penal não se aplica quando o terreno que sofreu as antropias está localizado em zona rural.
2. O ônus da prova da acusação compete ao Ministério Público, nos moldes do disposto no artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
3. Apelação não provida.